Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-94.2023.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil do proprietário de veículo automotor por danos decorrentes de acidente de trânsito, ainda que não fosse o condutor no momento do sinistro. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à responsabilidade da locadora do veículo e à análise da prova dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1022, II, do Código de Processo Civil, ao deixar de se pronunciar sobre ponto essencial à controvérsia, notadamente a responsabilidade do proprietário e da locadora do veículo envolvido no acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão que deveria ser apreciada de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1022, II, do CPC.
4. A omissão apta a justificar a oposição de embargos declaratórios deve incidir sobre ponto relevante à solução da controvérsia, o que não se verifica no caso, pois o acórdão embargado analisou expressamente a responsabilidade do proprietário do veículo.
5. O voto embargado destacou que, conforme o art. 927 do Código Civil e entendimento consolidado do STJ, presume-se a culpa do proprietário que entrega o veículo a terceiro, sendo ele responsável pelos danos decorrentes da condução negligente do terceiro.
6. O acórdão também examinou a eventual responsabilidade da locadora do veículo, concluindo que esta somente seria configurada se o locatário fosse o responsável pelo acidente, o que não foi demonstrado nos autos.
7. A conclusão do julgado embargado está fundamentada na análise do conjunto probatório, incluindo fotografias e depoimentos colhidos em delegacia, não havendo omissão a ser suprida.
8. O embargante não demonstrou hipótese de cabimento dos embargos, limitando-se a pleitear novo exame da matéria já decidida, finalidade incabível nessa via recursal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022, II; CC, art. 927.
(wi)